Tribunal: TJES
Processo: 5002791-25.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002791-25.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RODRIGO RIBEIRO TORRES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MODEM DEFEITUOSO INDICADO E COMERCIALIZADO PELA PRÓPRIA OPERADORA. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. RESCISÃO CONTRATUAL SEM MULTA DE FIDELIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço de internet móvel, declarou a rescisão contratual sem multa de fidelização, determinou a cessação das cobranças indevidas, condenou a ré à restituição de valores pagos, ao pagamento de indenização por danos morais e à incidência de astreintes pelo descumprimento da tutela judicial.

2. A recorrente pugna pela reforma integral da sentença, sustentando a regularidade do serviço, a inexistência de danos indenizáveis e a indevida aplicação das multas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Delimita-se a controvérsia recursal em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço de internet móvel pela recorrente, apta a justificar a rescisão contratual sem cobrança de multa de fidelização; (ii) se são devidos os valores fixados a título de danos materiais e morais; (iii) se é legítima a incidência e quantificação das astreintes em razão do descumprimento da tutela judicial; (iv) se a sentença deve ser reformada ou mantida em sua integralidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da fornecedora.

5. Comprovada a falha na prestação do serviço, diante da comercialização de modem defeituoso indicado pela própria operadora e da inviabilidade de utilização da internet contratada, não afastada por provas unilaterais da recorrente.

6. A rescisão contratual sem multa de fidelização é medida que se impõe quando o inadimplemento decorre de conduta exclusiva da fornecedora.

7. Os danos materiais restaram demonstrados, consistentes nas cobranças por serviço não prestado e no valor pago pelo equipamento defeituoso, sendo devida a restituição simples.

8. A conduta da recorrente ultrapassa o mero aborrecimento, legitimando a indenização por danos morais, cujo quantum mostra-se proporcional e razoável.

9. As astreintes são devidas em razão do descumprimento reiterado da ordem judicial, não havendo excesso na quantificação fixada.

10. Inexistem fundamentos aptos a ensejar a reforma da sentença, que deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “Configura falha na prestação do serviço a comercialização de plano de internet inviável ao consumidor, especialmente quando aliado à venda de equipamento defeituoso indicado pela própria operadora, sendo inexigível a multa de fidelização, devidos os danos materiais e morais e legítima a aplicação de astreintes diante do descumprimento reiterado da ordem judicial.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002791-25.2024.8.08.0030

RECORRENTES: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: RODRIGO RIBEIRO TORRES

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MODEM DEFEITUOSO INDICADO E COMERCIALIZADO PELA PRÓPRIA OPERADORA. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. RESCISÃO CONTRATUAL SEM MULTA DE FIDELIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço de internet móvel, declarou a rescisão contratual sem multa de fidelização, determinou a cessação das cobranças indevidas, condenou a ré à restituição de valores pagos, ao pagamento de indenização por danos morais e à incidência de astreintes pelo descumprimento da tutela judicial.

2. A recorrente pugna pela reforma integral da sentença, sustentando a regularidade do serviço, a inexistência de danos indenizáveis e a indevida aplicação das multas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Delimita-se a controvérsia recursal em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço de internet móvel pela recorrente, apta a justificar a rescisão contratual sem cobrança de multa de fidelização; (ii) se são devidos os valores fixados a título de danos materiais e morais; (iii) se é legítima a incidência e quantificação das astreintes em razão do descumprimento da tutela judicial; (iv) se a sentença deve ser reformada ou mantida em sua integralidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da fornecedora.

5. Comprovada a falha na prestação do serviço, diante da comercialização de modem defeituoso indicado pela própria operadora e da inviabilidade de utilização da internet contratada, não afastada por provas unilaterais da recorrente.

6. A rescisão contratual sem multa de fidelização é medida que se impõe quando o inadimplemento decorre de conduta exclusiva da fornecedora.

7. Os danos materiais restaram demonstrados, consistentes nas cobranças por serviço não prestado e no valor pago pelo equipamento defeituoso, sendo devida a restituição simples.

8. A conduta da recorrente ultrapassa o mero aborrecimento, legitimando a indenização por danos morais, cujo quantum mostra-se proporcional e razoável.

9. As astreintes são devidas em razão do descumprimento reiterado da ordem judicial, não havendo excesso na quantificação fixada.

10. Inexistem fundamentos aptos a ensejar a reforma da sentença, que deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “Configura falha na prestação do serviço a comercialização de plano de internet inviável ao consumidor, especialmente quando aliado à venda de equipamento defeituoso indicado pela própria operadora, sendo inexigível a multa de fidelização, devidos os danos materiais e morais e legítima a aplicação de astreintes diante do descumprimento reiterado da ordem judicial.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória

movida por
RODRIGO RIBEIRO TORRES
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A,
na qual a autora alega que contratou plano de internet móvel junto à requerida e, por orientação de seus prepostos, adquiriu modem específico para captação e retransmissão do sinal.

O equipamento, contudo, apresentou defeito desde o início, fato confirmado por técnicos da própria operadora, sem que houvesse substituição ou solução eficaz. Ainda assim, a ré manteve cobranças mensais por serviço não prestado e exigiu multa para cancelamento contratual.

Foi deferida tutela de urgência para cessação das cobranças indevidas e, ao final, proferida sentença nos seguintes moldes (ID 16564088):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para ratificar a liminar de ID. 39973771 e:

i) DECLARAR a rescisão do contrato de serviço de internet móvel firmado entre as partes sem a cobrança de qualquer valor a título de multa por quebra de fidelização;

ii) DETERMINAR que a parte ré abstenha-se de realizar cobranças pelos serviços de internet não mais disponibilizados à parte autora, sob pena de multa de R$ 500,00 por cobrança indevida e limitada ao importe de R$ 20.000,00;

iii) CONDENAR a parte ré a restituir a parte autora a título de danos materiais, de forma simples, no importe de R$ 1,243,98 (mil duzentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos) relativo à cobrança indevida das faturas e a restituição do valor pago pelo modem defeituoso adquirido, acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Inteligência da Súm. 43/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação (responsabilidade contratual);

iv) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Esclareço que o valor foi fixado por arbitramento, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, à qual deve ser acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação (responsabilidade contratual).

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.

Em sede de embargos de declaração, a sentença foi integrada para condenar a requerida à devolução dos valores cobrados e pagos após o ajuizamento da ação (ID 16564118), bem como foi reconhecida a incidência de multa por descumprimento da tutela, com a quantificação das astreintes em razão das cobranças indevidas posteriores (ID 16564128).

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 16564099), pugnando pela reforma integral da sentença, sob alegação de inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de nexo causal, inexistência de danos morais indenizáveis, excesso no
quantum
indenizatório e indevida aplicação das astreintes.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 16564132).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo questões preliminares, passo ao exame do mérito, ressalvando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia decorre de inequívoca relação de consumo, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor. A recorrente, na condição de fornecedora de serviços e de produto (modem), integra a cadeia de consumo, respondendo solidariamente pelos vícios do produto e pela falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, 18 e 25, §1º, do CDC.

A alegação de ilegitimidade ou de transferência de responsabilidade ao fabricante não merece prosperar, pois já consolidado o entendimento de que todos os integrantes da cadeia respondem pelos danos causados ao consumidor.

Outrossim, diversamente do que sustenta a recorrente, a falha na prestação do serviço restou amplamente comprovada nos autos.

O recorrido demonstrou, por meio de documentos, vídeos, reclamações administrativas e registros junto ao PROCON, que:

o modem indicado e comercializado pela própria requerida apresentou defeito desde o início;

técnicos da operadora constataram a ineficiência do equipamento;

a requerida recusou-se a proceder à substituição do produto ou à resolução definitiva do problema;

o serviço de internet jamais foi efetivamente usufruído;

mesmo ciente da falha, a empresa manteve cobranças mensais e exigiu multa para cancelamento.

As telas sistêmicas unilaterais juntadas pela recorrente não se prestam a afastar a robusta prova produzida pelo consumidor, conforme entendimento pacífico das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, correta a conclusão do Juízo de origem quanto à caracterização da falha na prestação do serviço.

É igualmente correta a declaração de rescisão contratual sem ônus ao consumidor.

Não se mostra razoável exigir a permanência do vínculo contratual ou o pagamento de multa por fidelização quando o serviço não foi prestado de forma adequada, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A jurisprudência é firme no sentido de que a multa de fidelização é inexigível quando a rescisão decorre de falha imputável à própria fornecedora.

Os danos materiais restaram devidamente comprovados, abrangendo:

as faturas pagas por serviço não prestado;

o valor despendido na aquisição de modem defeituoso.

A restituição foi corretamente fixada de forma simples, afastando-se a má-fé da recorrente, em consonância com a fundamentação da sentença e com a decisão integrativa proferida em embargos de declaração.

Quanto às multas pelo descumprimento da tutela, verifica-se que a recorrente, mesmo após regularmente intimada, persistiu na emissão de cobranças indevidas, o que justificou a incidência e a posterior quantificação das astreintes.

Os valores fixados observaram critérios de razoabilidade, proporcionalidade e limitação, não se mostrando excessivos diante da reiteração da conduta ilícita.

A penalidade decorreu exclusivamente do comportamento da própria recorrente, inexistindo qualquer ilegalidade ou excesso a ser sanado por este Colegiado.

Por fim, entendo que a situação vivenciada pelo recorrido extrapola o mero dissabor cotidiano.

A manutenção de cobranças indevidas por período prolongado, a negativa de cancelamento contratual, a recusa em substituir produto defeituoso e a necessidade de ajuizamento da ação para ver cessada a ilegalidade configuram violação aos direitos da personalidade do consumidor.

Quanto ao valor da indenização, a quantia fixada pelo juízo de origem — R$ 5.000,00 — observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, o tempo de inatividade e a função pedagógica da condenação, sem se mostrar irrisória ou exorbitante. A manutenção do valor, portanto, é de rigor, conforme Enunciado n.º 32 do Sistema dos Juizados Especiais do TJES.

Ademais, conforme o Enunciado n.º 11 das Turmas Recursais, a sentença pode ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se aplica perfeitamente ao caso em exame.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente Vivo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)